Tribunal: TJDFT
Processo: 0736475-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736475-02.2024.8.07.0001 RECORRENTE: TT ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA, JARDINS RESERVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, RESERVA DO MIRANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, VILLAGE GOLDEN GREEN SPE LTDA, RESIDENCIAL RESERVA JARDINS EMPREENDIMENTOS SPE LTDA RECORRIDO: AUTODESK, INC., PROKON SOFTWARE LTD. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PROVA PERICIAL DEFERIDA. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática em apelação, a qual não conheceu do recurso em razão da sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. O cerne da demanda cinge em perquirir acerca do cabimento do apelo, nos procedimentos de produção antecipada de prova, apenas quando a decisão proferida denegar o pleito formulado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme art. 382 do CPC, na produção antecipada de provas, o juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas. Ademais, há disposição literal de não se admitir defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário, nos termos do § 4o. 4. Assim, a produção antecipada de provas, prevista nos arts. 381 a 383, do CPC, tem por objetivo garantir a eficiência do processo principal, assegurando-se o não perecimento da prova. Trata-se de ação autônoma, a qual não tem a finalidade de discutir o mérito, mas somente a realização da prova para instruir o processo principal, possuindo, portanto, caráter satisfativo. 5. No caso, a prova pericial pleiteada foi deferida, produzida e homologada, não se enquadrando, em tese, na possibilidade de interposição de apelo, segundo art. 382, §4o, CPC. 6. A despeito da literalidade do referido dispositivo legal, doutrina e jurisprudência tem admitido recurso em procedimento de produção antecipada de prova, desde que não haja discussão sobre potencial demanda a ser proposta. 6.1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também é no sentido de somente ser cabível a interposição de recurso, nos procedimentos de produção antecipada de prova, quando a decisão proferida denegar o pleito formulado. 7. Assim, o não conhecimento da apelação, por expressa vedação legal, é medida que se impõe. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Agravo interno improvido. Tese de julgamento: “Não se admite defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário, nos termos do § 4o do art. 382 do CPC”. Dispositivos relevantes citados: arts. 381 a 383 do CPC. Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp 1893155/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28/04/2021; 0732728-83.2020.8.07.0001, Relator(a): Arnoldo Camanho De Assis, 4a Turma Cível, DJe: 22/09/2021. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 382, §4o, do Código de Processo Civil, sustentando que sua interpretação literal, que veda defesa e recurso na produção antecipada de provas, afronta os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Embora se trate de procedimento de jurisdição voluntária, defende ser legítima a apresentação de impugnações quanto à validade da prova produzida. Afirma que o STJ tem adotado interpretação mais flexível do artigo 382, § 4o do CPC, permitindo que o requerido, na produção antecipada de provas, apresente impugnações limitadas a questões de ordem pública, como legitimidade, interesse de agir, cabimento da medida e contraprova, preservando, assim, o contraditório e a ampla defesa dentro dos limites do procedimento. Enfatiza que impedir o questionamento de vícios como a nulidade da perícia, a extrapolação do mandado e a parcialidade do perito, com base na irrecorribilidade do dispositivo legal, configura cerceamento de defesa, especialmente quando a prova pode impactar diretamente em uma futura ação principal; b) artigos 250, inciso I, 466 e 473, §2o, todos do CPC, asseverando que o perito, ao realizar a vistoria, extrapolou os limites da ordem judicial. Entende que essa conduta compromete a legalidade da perícia, tornando nulo o mandado e os atos subsequentes. Acrescenta que o perito emitiu juízo de valor indevido, ferindo sua imparcialidade. Diante das irregularidades, pede a nulidade da prova pericial e a realização de nova perícia, com estrita observância dos preceitos legais; c) artigo 339 do CPC, articulando que algumas empresas foram indevidamente incluídas no polo passivo da ação apenas por compartilharem endereço e estrutura. Defendem que a responsabilidade deve ser individualizada e que a inclusão genérica viola o artigo 339 do CPC, o devido processo legal e a ampla defesa; d) artigo 489, §1o, incisos IV e VI, do CPC, por ausência de fundamentação. Aponta divergência jurisprudencial no tocante às letras “a” e “b” supramencionadas. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 250, inciso I, 339, 382, §4o, 466 e 473, §2o, todos do CPC, e ao dissenso pretoriano relacionado, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Além disso, o entendimento da turma julgadora encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a teor do art. 382, § 4o, do CPC/2015, nos procedimentos de produção antecipada de prova, somente é cabível a interposição de recurso quando a decisão proferida denegar o pleito formulado.” (AgInt no AREsp n. 2.591.654/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 7/7/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a ausência do cotejo analítico dos julgados implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência d enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que se refere à invocada transgressão ao artigo 489, §1o, incisos IV e VI, do CPC, porque “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Por fim, quanto ao pedido da parte recorrida de condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028